Tribunal: TJMT
Processo: 1019503-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019503-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), AILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 384.854.781-34 (EMBARGADO), ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ - CPF: 406.539.431-72 (EMBARGADO), HEBER MEDEIROS LIMA - CPF: 650.135.221-53 (EMBARGADO), HELIO GONCALVES BEZERRA - CPF: 250.086.921-00 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 594.762.061-87 (EMBARGADO), ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 424.200.671-34 (EMBARGADO), SANDRO MARTINS MACEDO - CPF: 522.196.821-53 (EMBARGADO), UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento n.
1019503-46.2019.8.11.0000
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
que incumbiu ao ora Embargante, o ônus de arcar com os honorários periciais, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), determinando a expedição de requisição de pequeno valor em favor do perito nomeado nos autos.

Aduz que o acordão embargado, ao manter os honorários periciais no
quantum
estabelecido pelo Magistrado
a quo
contrariou os valores máximos estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Sustenta que de acordo com a resolução do CNJ os laudos periciais em demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, no caso de ciências econômicas/contábeis (que é o caso dos autos, por se tratar de demanda de URV), é de R$ 300,00 (trezentos reais).

Argumenta que diferente do que constou no acordão embargado, a resolução do CNJ não prevê a possibilidade de multiplicar a quantidade de autores da demanda pelo total máximo a ser fixado.

Assevera que o a
rt. 2º, § 4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ,
permite que os honorários sucumbenciais sejam fixados em até cinco vezes o valor da tabela, o que alcançaria o limite
o valor máximo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo esse ponto omisso no
decisum
.

Assegura que em caso semelhante fora acolhido outro embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual, sendo limitado os honorários periciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Afirma que com o acolhimento do presente recurso, deve ser aplicado o efeito infringente ao caso.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para reduzir os honorários periciais ao valor total de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A parte Embargada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu pela rejeição de todos os pedidos formulados nos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A parte Embargante argui em síntese que:
01)
a decisão contrariou a Resolução do CNJ que ao ser nomeado perito contábil para apuração da perda salarial de servidores públicos estaduais os honorários do expert deve ser fixado no valor máximo de 300,00 (trezentos reais);
02)
que o acórdão foi omisso em relação ao a
rt. 2º, § 4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ que
permite que os honorários sucumbenciais sejam fixados em até cinco vezes o valor da tabela, o que alcançaria o limite
o valor máximo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pois bem. Da análise dos autos não se verifica a ocorrência da alegada contradição, isso porque, a ação originárias possui 8 (oito) autores, de modo que o trabalho desenvolvido pelo perito deverá ser realizado de forma individualizada, ou seja, será realizado 8 (oito) perícias, devendo ser aplicada a resolução para cada um dos cálculos apresentados nos autos.

Em relação ao
quantum
, o item 1.1 do anexo da Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça orienta no sentido de que no caso de nomeação de perito contábil para se apurar o montante a ser pago aos servidores públicos relacionados às
perdas salariais

oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV, os seus honorários devem ser limitados em R$ 300,00 (trezentos reais) por cálculo.

Na vertente hipótese o Magistrado
a quo
ao nomear

o perito contábil para apuração da perda salarial de servidores públicos estaduais, fixou os honorários do expert em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada servidor, ou seja, valor acima do previsto na tabela da citada norma.

No entanto, insta consignar que embora esse valor seja superior ao previsto no anexo único da Resolução do CNJ, ele se encontra em consonância com a TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS DA CLASSE CONTÁBIL DE MATO GROSSO, disponibilizado pela Associação dos Peritos Contadores do Estado de Mato Grosso - ASPERCON MT por meio da Resolução n.º 001/2017, a qual prevê como valor referencial mínimo da hora trabalhada pelo perito contador em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Além disso, cabe ressaltar que apesar do valor fixado pelo Magistrado
a quo
(R$ 350,00) ser maior que o montante estabelecido na tabela da Resolução do CNJ (R$ 300,00), esse valor não contraria a referida norma, isso porque o paragrafo 4º do artigo 2º dessa normativa autoriza que esse limite seja ultrapassado em até

5 (cinco) vezes, como transcrevo:

“Art. 2º[...]

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado
na tabela em até 5 (cinco) vezes
, desde que de forma fundamentada
.
[...]”

Com efeito, uma vez que os honorários periciais fixados na decisão objurgada superaram em apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) a importância prevista na tabela do CNJ, ou seja, 16,67%, não se mostram, de toda sorte, abusivo e/ou exorbitante.

Além disso, ao se observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço,
e, principalmente, a peculiaridade regional

(Tabela Referencial de Honorários da Classe Contábil de Mato Grosso)
, entendo que os honorários periciais fixados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo Juízo
a quo
atendeu aos critérios legais, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por esses motivos, não vislumbro a ocorrência da alegada contradição.

Da mesma forma, o acórdão não foi omisso em relação ao a
rt. 2º, § 4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ que
permite que os honorários sucumbenciais sejam fixados em até cinco vezes o valor da tabela, o que alcançaria o limite
o valor máximo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), senão vejamos:

“
Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais entre trezentos e trezentos e setenta reais, em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a especialidade em ciências econômicas / contábeis.

Entretanto, o art. 2º, §4º da mencionada resolução, autoriza o Magistrado a fixar os honorários em até cinco vezes o limite fixado.

Ademais, os valores máximos estabelecidos, devidamente atualizados, na forma que prevê o art. 2º, §5º, da normativa, não destoam significativamente do
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo”
.

Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021